Tribunal: TJDFT
Processo: 0702885-29.2023.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVAS. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. IMÓVEL. LEILÃO PÚBLICO. TERRACAP. ARREMATAÇÃO. PRÉVIA OCUPAÇÃO. POSSE DE BOA-FÉ. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INDENIZAÇÃO. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. As partes possuem direito subjetivo à produção de provas, em atenção aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, insculpidos no artigo 5o, LIV e LIV, da Constituição Federal. Entretanto, é dever do julgador evitar a produção de provas desnecessárias, inúteis para o julgamento do feito, porquanto somente se prestariam a atrasar o deslinde da controvérsia, além de gerar gastos desnecessários. 1.1 Comprovado que a prova não teria o condão de alterar o resultado da lide, o seu indeferimento não acarreta cerceamento de defesa.
2. A teor do art. 1.219 do Código Civil, o possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis que introduziu no imóvel e de retenção sobre o bem principal, não sendo obrigado a devolvê-lo até que seu crédito, referente a tais benfeitorias, seja satisfeito.
3. Ao adquirir o imóvel, os apelados tinham ciência da ocupação de terceiro e de benfeitorias existentes no imóvel, pagando o valor pela área nua. Assim, é patente que a apropriação do imóvel com as benfeitorias, sem a correspondente indenização, implicaria em enriquecimento sem causa dos arrematantes, situação vedada pelo art. 884 do Código Civil.
4. Inexistente a comprovação de má-fé na ocupação do imóvel, porquanto não caracterizado o animus malicioso da parte ré no curso do processo. Demais a boa-fé é presumida, cabendo à parte interessada demonstrar a existência de má-fé, ônus do qual não se desincumbiu no presente caso.
5. Recurso conhecido e provido.